Tribunal: STJ
Processo: 5016435-88.2020.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927719 - MG
(2025/0162174-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LB TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
GABRIEL ABRAHAO COSTA - MG223254
EMBARGADO
: ELMA CANDIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO QUARESMA DOS SANTOS - MG091665
INTERES.
: DVG INDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - MG023356
ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - MG067188
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - MG101488
LUCAS PASCHOAL PRUDENTE - MG193153
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
OMISSÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO PARA O GRUPO FAMILIAR E
DANOS MORAIS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso
especial, em que a embargante alega omissão quanto à incidência da
sobre a taxa de juros de mora e o índice de atualização
Lei n. 14.905/2024
monetária, bem como quanto à necessidade de fixação conjunta de danos
morais para o grupo familiar beneficiário da indenização por morte.
2. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, já havia consignado
a inexistência de prequestionamento específico, pois o Tribunal de origem
não se manifestou sobre o índice de atualização monetária nem sobre a
incidência da
atraindo o óbice da
Lei n. 14.905/2024,
Súmula 211/STJ.
3. A tese relativa ao índice de atualização monetária e à diferenciação entre
Selic e IPCA não foi deduzida nas razões de apelação nem nos embargos de
declaração opostos na origem, configurando inovação recursal vedada no
âmbito do recurso especial.
4. Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é indispensável que a
questão tenha sido decidida no acórdão recorrido para que se configure o
prequestionamento, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ.
5. Em relação à necessidade de levar em conta a indenização por danos
morais para o grupo familiar e os critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade econômica da empresa para a fixação do
Documento eletrônico VDA55549892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c2121092-d346-4fa9-92c6-b3a2f8aa1b8c

valor, verifica-se efetiva omissão do acórdão embargado, pois tais pontos
foram suscitados nos embargos de declaração na origem e nas razões do
recurso especial.
6. Diante da omissão identificada e para evitar supressão de instância, impõe-
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie os
embargos de declaração quanto ao valor da indenização, considerando o
pensionamento do grupo familiar e os critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade econômica da empresa para a fixação dos
danos morais.
Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar a omissão apontada e
integrar o julgado quanto à indenização para o grupo familiar.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
24/03/2026 30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c2121092-d346-4fa9-92c6-b3a2f8aa1b8c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927719 - MG
(2025/0162174-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LB TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
GABRIEL ABRAHAO COSTA - MG223254
EMBARGADO
: ELMA CANDIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO QUARESMA DOS SANTOS - MG091665
INTERES.
: DVG INDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - MG023356
ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - MG067188
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - MG101488
LUCAS PASCHOAL PRUDENTE - MG193153
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
OMISSÃO QUANTO A INDENIZAÇÃO PARA O GRUPO FAMILIAR E
DANOS MORAIS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso
especial, em que a embargante alega omissão quanto à incidência da
sobre a taxa de juros de mora e o índice de atualização
Lei n. 14.905/2024
monetária, bem como quanto à necessidade de fixação conjunta de danos
morais para o grupo familiar beneficiário da indenização por morte.
2. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, já havia consignado
a inexistência de prequestionamento específico, pois o Tribunal de origem
não se manifestou sobre o índice de atualização monetária nem sobre a
incidência da
atraindo o óbice da
Lei n. 14.905/2024,
Súmula 211/STJ.
3. A tese relativa ao índice de atualização monetária e à diferenciação entre
Selic e IPCA não foi deduzida nas razões de apelação nem nos embargos de
declaração opostos na origem, configurando inovação recursal vedada no
âmbito do recurso especial.
4. Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é indispensável que a
questão tenha sido decidida no acórdão recorrido para que se configure o
prequestionamento, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ.
5. Em relação à necessidade de levar em conta a indenização por danos
morais para o grupo familiar e os critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade econômica da empresa para a fixação do
Documento eletrônico VDA55137337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:53
Código de Controle do Documento: 2a18adc5-1349-4607-92f4-e779b0344b0a

valor, verifica-se efetiva omissão do acórdão embargado, pois tais pontos
foram suscitados nos embargos de declaração na origem e nas razões do
recurso especial.
6. Diante da omissão identificada e para evitar supressão de instância, impõe-
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie os
embargos de declaração quanto ao valor da indenização, considerando o
pensionamento do grupo familiar e os critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade econômica da empresa para a fixação dos
danos morais.
Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar a omissão apontada e
integrar o julgado quanto à indenização para o grupo familiar.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por LB TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
deu provimento em parte ao agravo interno para determinar o retorno dos autos à origem,
a fim de reapreciar os embargos de declaração quanto ao valor da indenização,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade
econômica da empresa (fls. 1.223-1.224).
O aresto embargado tem a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. REVISÃO.
JUROS DE
SÚMULA 7/STJ.
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
NOVA
ANÁLISE.
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DA
EMPRESA. RETORNO DOS AUTOS.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem deixou claro os motivos
pelos quais atestou a ocorrência da responsabilidade civil
da recorrente e sobre quais provas amparou seu
convencimento.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘pertence ao
julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de
prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio
de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da
instrução probatória’. (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
22/9/2023.
3. Reconhecer a culpa exclusiva da vítima demandaria o
reexame das provas dos autos, vedado nesta Corte nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. A tese apresentada no recurso especial referente à
inobservância à vigência da
não foi
Lei n. 14.905/2024
apresentada na apelação nem nos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55137337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:53
Código de Controle do Documento: 2a18adc5-1349-4607-92f4-e779b0344b0a

opostos na origem, de forma que o recurso especial padece
de inovação recursal.
5. No caso dos autos, verifica-se que, embora tenha
entendido pela razoabilidade do valor indenizável, a Corte
de origem não se manifestou acerca da capacidade
econômica da empresa para realizar o pagamento das
indenizações no montante de 100.000,00 a cada um dos
membros da família. Retorno dos autos à origem.
Agravo interno parcialmente provido.

Sustenta a parte embargante que “o acórdão foi contraditório ou omisso”
em dois pontos centrais: i) não enfrentou a tese de fixação de danos morais e
pensionamento em valor único para todo o grupo familiar, apesar de reconhecer a
desproporcionalidade de condenações individuais e da existência de múltiplas ações
relativas ao mesmo evento, invocando o
parágrafo único, do Código Civil e o
art. 944,
do Código Civil; ii) confirmou a negativa de prestação jurisdicional do Tribunal
art. 884
de Justiça de Minas Gerais sobre juros e correção monetária à luz da Lei n. 14.905/2024,
mas não cassou o acórdão recorrido para que a matéria de ordem pública fosse apreciada.
A embargante invoca o
do Código de Processo Civil para admitir
art. 1.025
o prequestionamento ficto acerca do índice de atualização monetária.
Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do
cuja tese é
Tema 1.368/STJ,
que “O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
art. 406
Lei n. 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a
mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reconhecer a negativa de prestação jurisdicional do Tribunal
de origem quanto: a) à necessidade de fixação conjunta de danos morais e
pensionamento para o grupo familiar; b) à aplicação da
e do
Lei n. 14.905/2024
aos juros e correção monetária; ou, na eventualidade de a matéria estar
Tema 1.368/STJ
pronta para julgamento, que sejam desde logo fixados danos morais e pensionamento em
montante único para todo o grupo familiar e aplicados os critérios de juros pela Taxa
Selic, deduzida do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) quando não
houver cumulação de encargos, conforme a tese firmada, com adequação às datas de
incidência dos juros e da correção.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.257-1.263.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55137337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:53
Código de Controle do Documento: 2a18adc5-1349-4607-92f4-e779b0344b0a

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, quanto à taxa de juros de mora, que não foi atendido o
requisito do prequestionamento.
Como relatado no acórdão embargado, o recurso especial aponta ofensa ao
§1o, inciso IV, do CPC quanto à violação dos arts. 389 e 406, § 1o, do Código
art. 489,
Civil, visto que, mesmo provocado sobre a incidência da alteração legislativa trazida pela
o TJMG manteve-se inerte. A
Lei n. 14.905/24,
duz inobservância à vigência da
Afirma que, quando não tiver sido convencionado o índice de
Lei n. 14.905/2024.
atualização monetária ou não estiver disposto em lei específica, deverá ser utilizado o
IPCA e, com relação aos juros de mora, segundo o novo
§1o, do CC, se também
art. 406,
não existir pactuação ou lei específica, deverá ser calculado pela diferença da Selic com
o IPCA.
Do exame dos autos, observa-se que, de fato, o Tribunal de origem não se
manifestou acerca do índice de atualização monetária. Desatendido, portanto, o requisito
específico de admissibilidade do recurso especial referente ao prequestionamento, o que
atrai o óbice constante na Súmula 211/STJ.
Verifica-se, tal como consignado no acórdão ora embargado, que a referida
tese não foi objeto dos embargos de declaração opostos na origem, que possuem a
seguinte argumentação acerca dos juros e da correção monetária (fl. 907):

Em que pese a empresa Embargante ter provado
expressamente esse eg. TJMG sobre a aplicação por
analogia do
do Código Civil e da Súmula 362 do
art. 40713
STJ para que tanto a correção monetária, quanto os juros
moratórios incidissem a partir do provimento jurisdicional
que arbitrou a indenização, o acórdão se limitou a refutar a
referida tese com os seguintes fundamentos:
O termo inicial dos juros de mora e correção monetária
sobre os danos morais, fixado na sentença primeva, atende
ao disposto nas Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente.
Nesse sentido, até mesmo para fins de prequestionamento,
requer que a omissão quanto aplicação por analogia do
do Código Civil e da Súmula 362 do STJ.
art. 407,
Nessa ótica, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido de
que, "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria
Documento eletrônico VDA55137337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:53
Código de Controle do Documento: 2a18adc5-1349-4607-92f4-e779b0344b0a

tenha sido decidida no acórdão impugnado, para que se configure o
prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra NANCY
AREsp 746.371/RS,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
9/3/2018)
Tampouco constam os argumentos relativos ao índice de atualização
monetária das razões de apelação, de forma que o recurso especial, neste aspecto, padece
de inovação recursal.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO TOTAL E
PERMANENTE NO OLHO DIREITO. COBERTURA.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO.
MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ.
SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No tocante à abrangência da cobertura securitária, não
há como rever as conclusões firmadas pelas instâncias
ordinárias sem a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos e de cláusulas contratuais,
providência inviável no recurso especial devido aos óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Quanto ao termo inicial da correção monetária, o
Tribunal a quo, em observância à Súmula 632 do STJ, fez
incidir correção monetária desde 2002, data da contratação,
em que teve início a cobertura securitária individual.
3. O tema referente à SELIC consiste em inovação
recursal, não podendo ser atendido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.394.080/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
9/9/2025.

Com relação à necessidade de fixação conjunta de danos morais para o
grupo familiar, assiste razão à embargante quanto à omissão no acórdão embargado.
De fato, verifica-se que foi objeto de alegação, tanto nos embargos de
declaração opostos na origem quanto nas razões do recurso especial, o seguinte (fls. 556,
696 e 930):

(...)
Ora, o acórdão não se pode omitir que, apesar de não haver
qualquer legislação que institua o dano moral punitivo, já
que o
do Código Civil, é claro ao mencionar que a
art. 944,
“A indenização mede-se pela extensão do dano”, ainda que
se considere o inexistente caráter punitivo da indenização,
da forma em que ela foi imposta, implicará no
Documento eletrônico VDA55137337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:53
Código de Controle do Documento: 2a18adc5-1349-4607-92f4-e779b0344b0a

encerramento das atividades da Embargante, sendo
totalmente desproporcional e irrazoável ao caso em
comento.
Mas não é só. Consoante doutrina e jurisprudência mais
atuais, eventual indenização, quando devida, é para o
“grupo familiar” no qual estava inserida a vítima e não para
cada um dos parentes individualmente, mas o acórdão foi
omisso também quanto a esta tese recursal.
Vale dizer, a indenização é paga uma única vez, para o
“grupo familiar” da vítima e não para cada um dos que se
apresentam com parentes, sob pena de se estender
indefinidamente os efeitos de um determinado evento.

Tendo em vista a relevância da argumentação do recurso, bem como a
omissão no acórdão embargado, a matéria deve ser objeto de análise pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância. Assim, diante da alegação de violação dos
arts. 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, os autos devem retornar à
origem para a manifestação expressa acerca dos referidos temas.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para
determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam reapreciados os embargos de
declaração opostos às fls. 683-702 no tocante ao valor da indenização, analisando a tese
referente à indenização para o grupo familiar, bem como os critérios de razoabilidade e
de proporcionalidade, bem como a capacidade econômica da LB TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA. para fixação dos danos morais.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:53
Código de Controle do Documento: 2a18adc5-1349-4607-92f4-e779b0344b0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.927.719 / MG
Número Registro: 2025/0162174-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212327241010 50160651220208130433 50163717820208130433 50164358820208130433
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DVG INDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS : JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - MG023356
ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - MG067188
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - MG101488
LUCAS PASCHOAL PRUDENTE - MG193153
AGRAVANTE : LB TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
GABRIEL ABRAHAO COSTA - MG223254
AGRAVADO
: ELMA CANDIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO QUARESMA DOS SANTOS - MG091665
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LB TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
Documento eletrônico VDA55526815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 7f76dc5c-24eb-417a-9d99-03a1661bcb3a

ADVOGADOS
: THIAGO DRUMOND LACERDA MARTINS - MG099097
GUILHERME FERNANDES SILVA VISCONTI - MG143422
GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091
GABRIEL ABRAHAO COSTA - MG223254
EMBARGADO : ELMA CANDIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO QUARESMA DOS SANTOS - MG091665
INTERES.
: DVG INDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - MG023356
ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - MG067188
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - MG101488
LUCAS PASCHOAL PRUDENTE - MG193153
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 7f76dc5c-24eb-417a-9d99-03a1661bcb3a